Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011293-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (AGRAVANTE), REGINA LUCAS DE AMORIM MELO - CPF: 393.816.331-34 (AGRAVANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (AGRAVADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE, IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA NÃO SUBMETIDA PELO MEIO ADEQUADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância e violação ao Princípio do Juiz natural, o que é defeso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por DURVAL TEODORO DE MELO E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011293-98.2022.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0020798-17.2016.8.11.0041 onde litiga com MARCELON ANGELOS DE MACEDO; e tem tramite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 131819687 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 135214157 o provimento a este recurso, reconsiderando quanto à decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento e concedendo a pleiteada medida liminar para suspender os efeitos da decisão de Id. 83159138, que determinou medidas de penhora, inclusive sobre o salário do recorrente Durval Teodoro de Melo e de sua esposa Regina Lucas de Amorim Melo, ordenando o processamento do agravo de instrumento com a devida análise dos pleitos nele constantes.

Contrarrazões sob ID. 137452167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por DURVAL TEODORO DE MELO e REGINA LUCAS DE AMORIM MELO contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0020798-17.2016.8.11.0041 movida em seu desfavor por MARCELON ANGELOS DE MACEDO, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de penhora formulado nos autos, da seguinte forma:

“(...) Ratifico a decisão (ID 81231179) do DEFERIMENTO dos pedidos formulados na petição de ID 81450651/81450651 e, determino:

a) a penhora no rosto dos autos, conforme art. 860 do CPC, dos seguintes processos:

- Proc. n. 1032443-06.2020.8.11.0001, em trâmite no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na quantia aproximada de R$ 5.681,85 (cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

- Proc. n. 0019822-54.2009.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, onde existe um crédito a favor do 1º executado, na quantia aproximada de R$ 52.611,70 (cinquenta e dois mil e seiscentos e onze reais e setenta centavos).

- Proc. n. 0009718-18.2000.8.11.0041, em tramite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, onde existe um crédito a favor do 1º executado, na quantia aproximada de R$ 96.901,11 (noventa e seis mil e novecentos e uns reais e onze centavos).

Expeça-se o necessário para a penhora no dos autos acima relacionado, do crédito do executado DURVAL TEODORO DE MELLO, no valor de R R$ 516.463,75 (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos e três reis e setenta e cinco centavos), com as devidas atualizações e correções e, mediante averbação no rosto dos autos, com destaque, nos autos pertinentes.

b) penhora de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado (Durval Teodoro de Melo), Procurador Municipal, que deverá perdurar até a quitação do débito R$ 516.463,75 (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos e três reis e setenta e cinco centavos) ID 41450651.

Oficie-se a Prefeitura Municipal de Cuiabá – Secretaria Municipal de Gestão, sito à Praça Alencastro, nº 158 (Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT), 4º andar, telefones: (65) 3645 - 6021 e 3645-6421, com o fim de penhora em folha de pagamento de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do 1º Executado (Durval Teodoro de Melo) para a Conta Única do TJ/MT, vinculado a este processo, comprovando-se mensalmente o depósito, até a quitação da dívida perseguida nesta execução.

c) O Despejo dos Executados em conformidade com o art. 139, I e IV da Lei 13.105/2015, mediante caução do próprio imóvel objeto do contrato de locação em destaque, a fim de determinar que o requerido desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem a desocupação proceda ao despejo coercitivo com reforço policial. (...)” (ID 83159138-origem)”

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Registra o Agravante que há nos autos manifesta nulidade pela ausência de enfrentamento da tese trazida em impugnação ao cumprimento de sentença (Id 65907856) – situação que caracteriza cerceamento de defesa e que acarreta a nulidade da decisão agravada, por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Sustenta a existência de excesso de execução, que a execução deve ser suspensa, bem como os atos expropriatórios e constritivos, com determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia com relação ao quantum real e devido pelos executados.

Afirma que o excesso de execução traz risco de privação brusca de moradia e alimentos, bem ainda que tais medidas comprometem todo o orçamento dos recorrentes, que seguramente não terão como arcar com despesas básicas se elas forem cumpridas, principalmente a penhora sobre 20% do vencimento líquido mensal do recorrente Durval, servidor público municipal, que já conta com vários empréstimos consignados em folha de pagamento

Nesses termos requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão da execução das medidas expropriatórias e constritivas deferidas na decisão recorrida, especialmente a penhora sobre 20% dos vencimentos líquidos do agravante Durval Teodoro de Melo, até que seja decidida a arguição de excesso de execução que está até o momento pendente, com a necessária remessa dos autos ao contador judicial para aferição do real débito de execução.

(...)

Logo, fica este Juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.”

A assertiva ganha relevo no caso concreto porque as questões suscitadas e trazidas pelo agravante devem ser articuladas e analisadas em primeiro lugar pelo Magistrado de piso e pela via processual adequada.

A decisão apontada como sendo a agravada se limitou a determinar a penhora no rosto dos autos indicados pelo exequente, penhora de 20% do salário do executado, e despejo dos executados em conformidade com o art. 139, I e IV da Lei 13.105/2015, e intimação das partes para se manifestarem.

Não há decisão nos autos do processo originário analisando ou decidindo a questão atinente à nulidade aventada, impenhorabilidade dos valores, excesso de execução ou necessidade de remessa dos autos para a contadoria, articuladas pelo executado diretamente nesse recurso.

Não houve, assim, qualquer manifestação do Juízo a quo sobre as questões trazidas pelo agravante, seja de cunho positivo ou negativo, inexistindo, logo, interesse processual do agravante em recorrer contra o que não foi decidido.

Estamos na fase de cumprimento de sentença, de modo que não seria o embargos de declaração apresentado na origem ou o agravo de instrumento a defesa processual adequada para se insurgir contra o deferimento da penhora, sob pena de supressão de jurisdição, pois deve a agravante oferecer sua impugnação ao cumprimento de sentença em discussão, égide do artigo 525, do CPC.

A propósito:

“Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Deferimento de penhora – Determinação de intimação da devedora para apresentar defesa – Impugnação ao cumprimento de sentença o meio processual adequado em razão da penhora determinada pelo Juízo - Decisão mantida. Diante da arguição da agravante quanto ao pleito revisão da penhora do percentual determinado pelo Juízo, impenhorabilidade da penhora nos termos do art. 835, IX do CPC/2015 e ausência de observância da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC/2015 são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Portanto, a impugnação é o instrumento processual de que dispõe a executada para defender-se da execução de sentença contra ela em curso. Nela, podem alegar as hipóteses previstas no art. 475-L do CPC/1973 (art. 525, caput, § 1º, IV, do CPC/2015), ou seja, a questão de penhora incorreta, além de outras matérias elencadas no dispositivo supra mencionado – Além disso, o douto juiz de primeiro grau esclareceu qual seria a defesa processual adequada para se insurgir contra o deferimento da penhora de percentual de faturamento da executada, ora agravante, tal como constou da r. decisão ora agravada, ou seja, não é o agravo de instrumento, sob pena de supressão de jurisdição, pois deve a agravante oferecer sua impugnação ao cumprimento de sentença em discussão. Agravo não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22442050420208260000 SP 2244205-04.2020.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 28/10/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)”

Portanto, não se mostra possível que o Tribunal dela conheça diretamente, porquanto resultaria tal hipótese, em supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser aqui analisada. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no HC 339.302/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 25/05/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL - ANÁLISE EM CONJUNTO - LITISPENDÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECEBIMENTO DA INICIAL - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE - FRAUDE A LICITAÇAO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Não tendo sido analisada a matéria suscitada como preliminar - litispendência - pelo Juízo " a quo", encontra-se vedada qualquer manifestação nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, em que pese se tratar de matéria de ordem pública. (...) 4- Agravo desprovido.” (AI 11211/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justi-ça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGA-DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SENTENÇA, EXEGESE DO ART. 475-L, INC. V, DO CPC, CONTUDO, CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70064424989, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2015).

Logo, fica este Juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.

O não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022